Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Lesão corporal. Injúria. Ameaça. Perseguição. Violência doméstica. Caracterização.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência em que se afirma que os crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e perseguição foram cometidos em situação de violência doméstica e motivação de gênero, o que atrai a incidência da Lei Maria da Penha e a competência do juízo especializado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se os fatos qualificam violência de gênero apta a atrair a competência do juizado especializado.
III. Razões de decidir
3. A relação de amizade é alcançada no conceito de “relação íntima de afeto”, prevista no art. 5o, III, da L. 11.340/06, sobretudo se há indícios de que o ofensor nutria pela vítima mais do que sentimento de amizade. A vulnerabilidade da vítima é presumida, sem necessidade de comprovar motivação relacionada ao gênero (art. 40-A).
4. Se as circunstâncias indicam que as condutas do ofensor foram motivadas tanto pela condição de vulnerabilidade/fragilidade da vítima (a quem o ofensor considerava como companheira), quanto pelo gênero dela, trata-se de violência doméstica, a justificar a competência do juizado especializado.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas.
_____
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o e 40-A da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.457.045/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024; AREsp n. 2.497.157/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024.